Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741475-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O Vistos etc. 1. Cuida-se de petição da parte agravante, apresentada no bojo do recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 21a Vara Cível de Brasília-DF, em ação que move em face do GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (processo de referência n. 0736458-34.2022.8.07.0001), unicamente acostando documentos (extratos bancários da parte). Logo, não se trata de hipótese a ser decidida em Plantão Judicial, mas de mero peticionamento em processo já em curso perante a 4a Turma Cível. Destarte, embora protocolada petição no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente. Consigne-se que o recurso em tela foi apresentado em plantão, na data de ontem, e o pedido de antecipação da tutela recursal não foi apreciado, igualmente em razão de não haver urgência e gravidade que justifique apreciação em plantão. 2. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo, a quem o recurso foi distribuído. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022, às 10h20. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator